Tribunal: TJDFT
Processo: 0744486-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744486-54.2023.8.07.0001 APELANTE: ANDRE SARUDIANSKY APELADO: MARIA AMELIA MACIEL MARIA, IVAN RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ANDRÉ SARUDIANSKY, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara de Brasília, que, na ação de cobrança ajuizada contra MARIA AMÉLIA MACIEL MARIA, e IVAN RIBEIRO, julgou procedente o pedido. Na origem o autor narrou que os requeridos são proprietários das unidades 155 e 156 do edifício, e estavam em débito com as taxas extraordinárias, vencidas a partir de 05/02/2023, no total de R$ 984,72. Em emenda à inicial (ID 60374961), deu à causa o valor de R$ 11.339,71. Os requeridos peticionaram nos autos, (ID 60374976), informando o pagamento do débito, com o pagamento dos honorários advocatícios. O autor concordou com o pagamento e requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$ 800,00, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, para R$ 400,00. A audiência de conciliação foi cancelada e proferida a sentença, nos seguintes termos: Considerando que a primeira ré, regularmente citada, efetuou o pagamento dos débitos objeto da presente ação, houve o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, motivo pelo qual declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, "a", do Código de Processo Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade em razão do cumprimento da obrigação (art. 90, § 4o do CPC). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se Em suas razões recursais (ID 60374991), o autor discorre que o valor fixado na sentença, de 10% sore o valor da causa – R$ 984,72, reduzidos pela metade, perfaz o total de R$ 49,24. Alega que a quantia é irrisória e deve ser considerado o trabalho, o tempo e o zelo profissional dos advogados que atuaram na causa, e a quantia estipulada não remunera o trabalho, porque não é suficiente nem para pagar as despesas empenhadas. Argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – CPC. Requereu o provimento do recurso para majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, fixando-os em R$ 800,00. Os requeridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo. Intimado a se manifestar quanto à inovação recursal, o apelante alegou que o pedido está de acordo com o pedido original (ID 60969350). É o relato necessário. Decido. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis E compete ao relator “verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício” (in Código de Processo Civil Comentado, Nery Jr., Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery, 6a Ed. e-book, Ed. Thompson Reuters Brasil, São Paulo, 2022, ISBN 978-65-5591-525-5, p.1.183). O interesse recursal se refere à existência de sucumbência da parte recorrente, para que o julgado lhe seja mais favorável. Pois bem. O apelante pretende a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para R$ 800,00. Os honorários advocatícios são devidos pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. E o § 2o do referido artigo estipula que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. No caso, em emenda à inicial (ID 60374961), foi dado à causa o valor de R$ 11. 339,76, e o autor requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados pelo Juízo. Citados, os requeridos pagaram o débito, no total de R$ 1.347,74. O autor solicitou a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, em R$ 800,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 94, 4o, do CPC, no total de R$ 400,00. Na sentença, os requeridos foram condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor dado à causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Como o valor dado à causa foi de R$ 11.339,71, 10% deste do valor corresponde a R$ 1.139,71. Portanto a metade desta quantia corresponde a R$ 569,85. Ou seja, o valor dos honorários advocatícios arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ultrapassa o montante solicitado pelo autor em primeiro grau. Assim, constata-se a ausência de interesse processual, porquanto o seu pedido foi acolhido na sentença. Trata-se de indevida inovação recursal. Nesse sentido, os precedentes: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. Os pressupostos de admissibilidade são: cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento de um deles impede que o recurso seja conhecido. 2. A legitimidade para o recurso não se confunde com a legitimidade para a ação. Será legitimado para recorrer de uma decisão aquele que foi prejudicado pelo pronunciamento judicial. 3. É inadmissível o recurso de parte que não sofreu condenação, porém recorre na defesa de direito de terceiros, diante da vedação de defesa de direitos alheios em nome próprio (arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil). 4. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. 5. Constatado que o recorrente não foi sucumbente na matéria que defende em seu recurso, o não conhecimento é medida impositiva diante da ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1819895, 07019010420218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. PEDIDO NÃO ADITADO. JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte 2. Tendo em vista que não houve aditamento do pedido formulado na petição inicial e que esse pedido foi julgado procedente, fica evidenciada a falta de interesse recursal. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1817239, 07061374520208070014, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Majoro os honorários recursais em 10% sobre o valor da condenação, que deverão ser pagos pelo apelante aos apelados. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator